Tribunal: CARF
Processo: 10480.724290/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
A adoção de entendimento contrário aos interesses do contribuinte não implica que houve desconsideração dos argumentos da defesa ou alteração do critério jurídico do lançamento. Destarte, a situação não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE “TRADING COMPANIES”. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No 4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.
IMUNIDADE. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. SENAR.
As contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 33 de 2001, não lhes alcança, porquanto se refere expressamente às contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico.
EXCLUSÃO DO ICMS/IPI DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação vigente não contempla a exclusão da base de cálculo das contribuições substitutivas, que é o valor da receita bruta da comercialização da produção. Nos termos do Tema 1048, do STF, é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. INCOMPETÊNCIA.
É incabível a apreciação, pelo CARF, de alegações relativas à Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos da Súmula CARF no 28.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724290/2012-21
ACÓRDÃO
2002-010.069 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA TRAPICHE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
A adoção de entendimento contrário aos interesses do contribuinte não
implica que houve desconsideração dos argumentos da defesa ou
alteração do critério jurídico do lançamento. Destarte, a situação não se
amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE
“TRADING COMPANIES”. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
759.244/STF E ADI No 4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de
“trading companies”, não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.
IMUNIDADE. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. SENAR.
As contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.069 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724290/2012-21
2
concluir que a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 33 de 2001,
não lhes alcança, porquanto se refere expressamente às contribuições
sociais e às de intervenção no domínio econômico.
EXCLUSÃO DO ICMS/IPI DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação vigente não contempla a exclusão da base de cálculo das
contribuições substitutivas, que é o valor da receita bruta da
comercialização da produção. Nos termos do Tema 1048, do STF, é
constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. INCOMPETÊNCIA.
É incabível a apreciação, pelo CARF, de alegações relativas à Representação
Fiscal para Fins Penais, nos termos da Súmula CARF no 28.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
afastar da base de cálculo do lançamento as receitas de exportações via trading companies.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.069 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724290/2012-21
3
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias devidas pela agroindústria e as destinas ao SENAR,
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção própria (Lei n°
8.212/91, artigo 22-A, I e II), no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, consubstanciado nos
seguintes DEBCAD ́s:
- Debcad 51.021.595-5: referente ao lançamento das contribuições devidas pela
agroindústria, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
própria (Lei n° 8.212/91, artigo 22-A, I e II), no valor de R$ 677.846,80 (seiscentos e setenta e sete
mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), incluindo o valor principal, juros e
multa de ofício.
- Debcad 51.021.596-3: referente ao lançamento da contribuição destinada ao
SENAR, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção própria, no
valor de R$ 422.386,22 (quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e
dois centavos) incluindo o valor principal, juros e multa de ofício.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 33/36), as bases de cálculo foram extraídas
dos registros contábeis, conforme discriminado no Anexo A (fl. 37). Com relação à contribuição ao
SENAR, inclui na base de cálculo também as receitas decorrentes da exportação direta, tendo em
vista que a imunidade nas exportações se restringe às contribuições previdenciárias, não se
estendendo à contribuição para o SENAR.
Após apresentação da impugnação, o processo foi baixado em diligencia (e-fls
326/327), para que: (a) fosse esclarecido se parte dos valores considerados como “receita bruta
proveniente da comercialização”, e consequentemente incluída na base de cálculo das
contribuições lançadas, refere-se a vendas canceladas; (b) em caso de resposta positiva ao item
anterior, fossem discriminados, por competência, os valores referentes às vendas canceladas.
Em atendimento, a fiscalização elaborou a Informação Fiscal de fls. 335 na qual
atesta que houve devoluções e vendas canceladas, para o mercado interno, devendo ser excluídas
da base de cálculo os valores que ali discrimina.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.069 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724290/2012-21
4
Regularmente cientificada, a autuada veio aos autos às fls. 342 limitando-se a
esclarecer que nada tem a opor quanto às retificações propostas pela fiscalização.
Ato continuo, foi proferido Acórdão n° 14-47.034 - 9a TURMA da DRJ em Ribeirao
Preto de e-fls. 344/351, a qual julgou procedente em parte a impugnação, excluindo da base de
calculo as devoluções e vendas canceladas.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 382/408), pugnando pela nulidade da decisão de primeira instancia e, nas demais razoes,
repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
- Não existem contribuições não recolhidas pela empresa. As diferenças apuradas
pela fiscalização correspondem a receitas de exportação via trading company, IPI
e devoluções e vendas canceladas, valores que não integram a base de cálculo.
- Ao efetuar o lançamento, a autoridade fiscal limitou-se a considerar fatos não
tributáveis registrados na contabilidade. Não demonstrou que houve erro no
lançamento contábil, de modo que a impugnante desconhece o motivo da
inclusão de tais receitas na base de cálculo das contribuições lançadas, o que
importa em prejuízo do seu direito de defesa.
- A imunidade das receitas de exportação abrange, além das contribuições
previdenciárias, também a contribuição para o SENAR.
- É incorreta a aplicação da multa pela autoridade lançadora, vez que o CTN prevê
que a fiscalização deve apenas propor a aplicação da penalidade cabível.
- Não é cabível a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais
Ao fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINARES
Nulidade da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente pugna pela nulidade da decisão por não ter competência para
“corrigir” o lançamento. Como se observa dos autos, o lançamento fiscal reporta-se às
contribuições previdenciárias e destinadas ao Senar, devidas pela autuada e incidentes sobre a
receita bruta da comercialização da sua produção rural.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.069 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724290/2012-21
5
A contribuinte apresentou defesa questionando tanto o direito como os fatos,
alegando que haviam sido consideradas como base de cálculo as receitas de devoluções e vendas
canceladas. A DRJ, primeiro, para verificar as informações prestadas pela contribuinte, baixou os
autos em diligência, que, por sua vez, corroborou as alegações da autuada.
Assim, a autoridade julgadora de primeira instância, entendeu que deveria expurgar
da base de cálculo os valores com devoluções e vendas canceladas, pois estas não integram a
receita bruta, consequentemente, alterando o crédito apurado.
Observa-se que agiu corretamente a autoridade julgadora de primeira instância.
Não há qualquer empecilho ou nulidade ao ter o julgador exonerado parte do crédito por ter o
recorrente desincumbido do seu ônus e provado que parte dos valores não compõe a receita
bruta.
Assim, entendo que não houve violação ao artigo 146 do CTN a ensejar a anulação
da autuação, bem como qualquer alteração do critério jurídico.
Portanto, rejeito a preliminar pleiteada.
Nulidade – Cerceamento – Erro da Base
A recorrente argui a nulidade do lançamento, por entender que a autoridade fiscal
se limitou a considerar fatos não tributáveis registrados na contabilidade, não demonstrou que
houve erro no lançamento contábil, de modo que a autuada desconhece o motivo da inclusão de
tais receitas na base de cálculo das contribuições lançadas, o que importa em prejuízo do seu
direito de defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.069 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724290/2012-21
6
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, do Relatório Fiscal, “enquadramento legal” e demais informações fiscais, não
deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em
sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não foi devidamente fundamentado na legislação de regência. O
argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Exportação Via Trading Company e SENAR
A recorrente questiona a inclusão na base de cálculo os valores relativos a
exportações realizadas por intermédio de trading company. As receitas decorrentes de
exportação, pela própria definição da Carta Magna (art. 149, § 2°), são imunes à incidência das
contribuições sociais, tratando-se, portanto, de imunidade tributária objetiva em razão da sua
aplicação sobre toda e qualquer receita decorrente de exportação, não subjetivando determinado
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.069 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724290/2012-21
7
passivo ou o próprio modo de viabilização da operação. Trata-se de verdadeira imunidade
tributária, introduzida pela Emenda Constitucional no 33, de 2001, que acrescentou o § 2° ao art.
149, da CF/88, in verbis:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001)
No tocante à abrangência da operação pela imunidade estampada no art. 149, § 2o,
inciso I, da Constituição Federal, cabe consignar que o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão
unânime, decidiu que a exportação indireta de produtos - realizada por meio de trading
companies (empresas que atuam como intermediárias) - não está sujeita à incidência de
contribuições sociais, tendo sido produzida a seguinte tese de repercussão geral (Tema 674):
Tema 674 - Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre
as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais
exportadoras (“trading companies”).
Tese: A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade
exportadora intermediária.
A análise da questão foi concluída no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e do Recurso Extraordinário (RE) 759.244.
Dessa forma, cabe excluir da base de cálculo da contribuição substitutiva devida
pela agroindústria à Previdência Social, prevista no art. 22-A, da Lei no 8.212/91, as receitas
decorrentes da venda de produtos ao exterior, por meio de comerciais exportadoras ou “trading
companies”.
Contudo, no que diz respeito à aplicabilidade da imunidade referente às
contribuições ao SENAR, cabe pontuar que as contribuições destinadas ao SENAR classificam-se
como contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir
que a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, incluído
pela Emenda Constitucional no 33 de 2001, não lhes alcança, porquanto se refere
expressamente às contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.069 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724290/2012-21
8
Em outras palavras, a contribuição para seu custeio não tem natureza de
contribuição social ou de intervenção no domínio econômico, mas sim a de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, espécie de contribuição que não se inclui na não
incidência qualificada do § 2°, inc. I, art. 149, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda
Constitucional n° 33/2001.
Exclusão IPI
A autuada questiona também a inclusão na base de cálculo dos valores relativos ao
IPI.Sobre o tema, o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.187.264 (Tema
1048), com a fixação da seguinte tese: "É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB)”. Cito a ementa do julgado:
EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Emenda
Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o
parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de
contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de
salários e pagamentos. 3. Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei
12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo
contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de
salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era
obrigatória às empresas listadas nos artigos 7o e 8o da Lei 12.546/2011; todavia,
após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser
facultativo. 4. As empresas listadas nos artigos 7o e 8o da Lei 12.546/2011 têm a
faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é,
no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de
pagamentos. 5. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de
contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que
não lhe sejam aplicáveis. 5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime,
abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria
demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas
públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6o, da CF/1988, que
determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo
de tributo. 6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048,
fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a inclusão do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB". (RE 1187264, Tribunal
Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator do acórdão Ministro Alexandre de
Moraes, pub. 20/05/2021)
Não desconheço a discussão acadêmica sobre a aplicação desse comando decisório
no contexto das agroindústrias. É que a ratio decidendi do precedente é a existência de um
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.069 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724290/2012-21
9
benefício fiscal específico, e a opção do contribuinte em aderir ou não à contribuição sobre a
receita em substituição à contribuição sobre a folha, além de que, por obvio, se aplica também ao
IPI.
Todavia, em tese, a agroindústria não tem essa opção, já que pelo teor da
legislação, é vinculada à contribuição incidente sobre a receita bruta. Nesse sentido, nos termos
do artigo 22-A da Lei no 8.212/1991, as empresas que atuam no agronegócio, em geral, devem
recolher a contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural em substituição à contribuição previdenciária devida sobre a
folha de salários (regime jurídico criado pela Lei no 10.256/2001).
Não obstante esse atual debate sobre a aplicação do precedente do Tema 1048 nas
agroindústrias, em se considerando: (i) a legalidade tributária que as decisões do CARF se vincula;
(ii) a tese fixada no RE 1.187.264 (Tema 1048), pelo STF; (iii) que o julgamento do RE 574.706
(Tema 69: O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.), refere-se
às contribuições do PIS e da Cofins, e não da CPRB; é que mantenho o entendimento do acórdão
recorrido sobre a pretensão do Recorrente em excluir da base de cálculo da CPRB o ICMS/IPI.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Da representação fiscal para fins penais
Alegou a contribuinte a inexistência de dolo e materialidade aptos a justificar a
persecução penal, requerendo, por consequência, o arquivamento da Representação Fiscal para
Fins Penais.
Contudo, conforme disposição da Súmula CARF no 28, de caráter vinculante por
força da Portaria MF no 383/2010, não compete a este Conselho se pronunciar sobre questões
atinentes ao Processo de Representação Fiscal para Fins Penais:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Dessa forma, a análise desses elementos foge à esfera de competência deste
colegiado, competindo exclusivamente às autoridades com atribuição na seara penal.
Da Multa de Ofício
o que se refere a multa aplicada, entendo que a decisão de piso não merece reparo,
tendo sido observado os dispositivos legais e no percentual estabelecido por Lei.
Quanto ao alegado caráter confiscatório, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.069 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724290/2012-21
10
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar da base de cálculo do
lançamento as receitas de exportações via trading companies.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 437
DF CARF MF
Original